Tribunal: TJBA
Processo: 8010348-70.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010348-70.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR JUAZEIRO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: ORLANDO SARMENTO FILHO

Advogado(s)
:
MATEUS PEREIRA DE MENEZES ALVES, MONIQUE KALLYNDA PEREIRA BEZERRA FREIRE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO ODONTOLÓGICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL PREVIAMENTE DEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de suposta falha em tratamento odontológico, julgou procedentes os pedidos. 2 - A decisão de primeiro grau foi proferida por meio de julgamento antecipado do mérito, mesmo após o juízo ter deferido a produção de prova pericial requerida por ambas as partes, por considerá-la indispensável ao deslinde da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, após o deferimento de produção de prova pericial técnica, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O deferimento da prova pericial pelo juízo de origem gerou nas partes a legítima expectativa de que a instrução processual contaria com o auxílio técnico necessário para a elucidação de questões complexas sobre a existência de erro no procedimento odontológico. 5 - A mudança abrupta de entendimento do magistrado, que passou a considerar a prova documental suficiente e proferiu sentença de mérito sem a realização da perícia, viola o princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. 6 - A prova pericial é imprescindível para aferir a existência de erro no procedimento, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano e se o quadro clínico do paciente resultou de má prática profissional ou de intercorrência biológica inevitável, sendo a prova documental insuficiente para tal fim. 7 - O julgamento da lide de forma antecipada, em prejuízo da parte que dependia da prova técnica para sua defesa, configura cerceamento de defesa e viola o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO 8 - Preliminar de cerceamento de defesa acolhida de ofício para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção da prova pericial odontológica.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 00351981820028050001, Relatora: Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1334299/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 06/12/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8010348-70.2023.8.05.0146
, sendo parte(s) Apelante
CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR JUAZEIRO LTDA
e parte(s) Apelada
ORLANDO SARMENTO FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER, DE OFÍCIO, A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PARA ANULAR A SENTENÇA
, nos termos do voto da Relatora para cassando a sentença de ID 78624543, anular o processo a partir de então e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, com a indispensável produção da prova pericial odontológica, a fim de que a controvérsia seja dirimida de forma justa e com a devida observância ao devido processo legal.